Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716099-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C, e D contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo n° 0706399-73.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de suspensão de protesto formulado pela ora agravante, “diante da falta de comprovação da probabilidade do direito do Requerido, o qual afirma na própria petição que não sabe indicar com certeza a qual período se refere o débito apontado, não sendo possível aferir se ele está sendo discutido nestes autos, cujos limites objetivos já foram definidos após a contestação/Reconvenção” (Id. 122670365 dos autos de origem). A agravante se insurge contra a decisão recorrida, pugnando, desde logo, pela concessão de liminar. Em sua defesa, sustenta que: “todos os títulos cobrados em ação judicial foram encaminhados a protesto pela Agravada, mesmo havendo discussão de valores”, o que configuraria má-fé da agravada; “os valores postos em cartório divergem e muito dos valores cobrados na ação judicial”, não possuindo a recorrida “ciência exata e inequívoca do que de fato é encaminhado ao cartório”; o protesto do título submete “o devedor a constrangimento bem como ameaça, pois se não pagar terá seu nome protestado”; não existindo certeza quanto aos títulos, por decorrência da própria ação judicial, não seria devida a ocorrência de protesto. Nesses termos, formula pedido de tutela de urgência para que haja a sustação do protesto. No mérito, pede o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas (Id. 35471591) e comprovante de pagamento (Id. 35471592). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que demonstrem desde logo a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador (CPC, art. 300), requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. A mera existência de processo judicial em andamento, no qual se discuta o valor da dívida, não inviabiliza o protesto da fatura pela concessionária, notadamente quando não demonstrado, de plano, efetiva discrepância no consumo ou qualquer outra causa suficiente para invalidar a fatura emitida. No presente caso, o autor se limita a sustentar que o débito é objeto de discussão judicial, porém, sem apresentar qualquer fato relevante, mormente fundado em prova suficiente, que permita concluir, de plano, que a dívida inexiste. A discussão sobre o período a que se refere as faturas ou se a dívida é realmente existente não prescinde de análise e, sobretudo, dilação probatória nos autos do processo de origem, não se tratando, portanto, de direito plenamente demonstrado, quiçá provável, o que inviabiliza a concessão da medida pleiteada. De mais a mais, afigura-se relevante a ponderação feita pelo Juízo de origem, concernente à incerteza de que as faturas protestadas efetivamente se inserem no objeto da discussão judicial. Logo, ao menos neste juízo inicial, não vislumbro a probabilidade de existência do direito como requisito indispensável à concessão da medida pleiteada. Deste modo, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora